Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729359-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: POLYANA ALVES SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Tendo em vista o arquivamento do inquérito policial, conforme informado no ID 40599745, intime-se a Reclamante para que se manifeste sobre a prejudicialidade da presente reclamação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2022 18:36:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator